Tribunal: STF
Processo: ARE 1512959
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 2156):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NA LEI PARA LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993), ALÉM DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 333 E 317 DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DOS RÉUS E DA ACUSAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR MAURO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DOS FATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECLARAÇÕES DE COLABORADORES PREMIADOS, QUE OUVIDOS EM JUÍZO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL RATIFICARAM OS TERMOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA E APONTARAM O RÉU COMO AUTOR DOS DELITOS. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO E OPORTUNO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO (PROPINA) AMPLAMENTE DEMONSTRADOS. OPERAÇÃO ENVOLVENDO VÁRIOS MUNICÍPIOS EM FRAUDE À LICITAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBA ESPÚRIA A AGENTES PÚBLICOS ("OPERAÇÃO PATROLA"). RÉU QUE FIGURAVA COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAVANTINA. COMPRA DE MÁQUINAS SUPERFATURADAS MEDIANTE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO PARA A EMPRESA PAVIMÁQUINAS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA E IDÔNEA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE SATISFEITO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO INCÓLUME. INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELOS RÉUS JOÃO E HILÁRIO, QUE FORMALIZARAM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CPP. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE MULTA A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL INCLUÍDA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COLABORAÇÃO QUE TRATA DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO CIVIL E NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECOTE DA MULTA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO LICITADO. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). MULTA EX VI LEGIS. CARÁTER IMPOSITIVO, SEM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO DETECTADO NESSE PONTO. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. COLABORADORES QUE CONCORDARAM COM A PENA PREVIAMENTE ESTABELECIDA, EM 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DAS DEMAIS AÇÕES PENAIS, POR JÁ TEREM SUPERADO A PENA ACORDADA EM TERMO DE COLABORAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. EVENTO AINDA NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO AO RÉU MAURO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DE NATUREZA DISTINTAS QUE OBSTAM TAL PRETENSÃO. EXEGESE DOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, PENAS INFERIORES A QUATRO ANOS, MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO QUE SE IMPÕE. RECURSOS DESPROVIDOS.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Mauro Junes Poletto, foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de fraude a procedimento licitatório (art. 90 da Lei 8.666/1993 c/c art. 61, II, “g”, do Código Penal), e ao cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de corrupção passiva (arts. 317, caput e § 1º, c/c 327, § 2º, c/c art. 59, 33 e 69, todos do Código Penal). (Doc. 2018)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao Agravo interposto pela defesa (Doc. 2156).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 2194).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acordão proferido pelo TJSC “contraria expressamente o disposto no art. 93 inciso IX da Constituição Federal e TEMA 339/STF” (Doc. 2269).



    Nas razões recursais, aduz que “não houve fundamentação correlacionada com a prova dos autos, porque se assim fosse a absolvição seria impositiva.” 



    Enfatiza que “transcrever partes da peça decisória como razões de decidir, sendo que a tais razões não enfrentaram os argumentos defensivos se revela TOTAL AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.” 



    Defende, por fim, que “HÁ EVIDENTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ENTRE A PROVA COLHIDA NOS AUTOS E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA CONDENAÇÃO, sendo que ao resolver tal questão inevitavelmente se chegará à negativa de autoria ou, de outro modo, abrir-se-á ensejo ao manejo de recursos aos tribunais superiores, posto que restará apenas a colaboração premiada de Hilário e João como prova, o que não serve para fundamentar o decreto condenatório (art. 4º, § 16, inciso III2 da Lei Federal 12.850/13)”. 



    Requer a defesa, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para absolver o recorrente.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao recurso, aplicando o Temas 339 da repercussão geral quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988. O apelo extremo também foi inadmitido porque não foi suficientemente demonstrada a existência de repercussão geral da matéria. (Doc. 2302)



    Contra a parte da decisão que aplicou o Tema 339, a defesa interpôs Agravo Interno, o qual não foi conhecido (Doc. 2394).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, o recorrente reitera a alegação de que houve violação direta aos art. 93, IX, da CF/1988. (Doc. 2366)



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, para melhor compreensão da controvérsia, citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo TJSC, que manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de fraude a procedimento licitatório e corrupção passiva (Doc. 2156):



    “[...] o Juízo a quo fez a correta leitura da prova e, assim, reconheceu a responsabilidade criminal do apelante Mauro Junes Poletto, por ter frustrado o caráter competitivo da licitação, em razão do direcionamento do certame em benefício de um proponente específico, além de ter recebido vantagem indevida pela atuação criminosa.



    Evidentemente, nessa espécie de delito, no mais das vezes, não há a digital do criminoso. Quer dizer, a prova dificilmente contará com a assinatura ou com a imagem do corrupto no momento da consumação do crime contra a administração pública. 



    As tratativas e a consumação, em geral, são feitas às escondidas, no interior de gabinetes ou de escritórios. É, sem dúvida, uma modalidade criminosa de difícil comprovação. 



    Porém, no caso dos autos, há sim elementos informativos corroborados por prova judicializada que apontam o apelante Mauro Junes Poletto como autor dos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1992 e no art. 317 do Código Penal. 



    Isso somente ocorreu porque o Ministério Público com o auxílio do GAECO desarticularam organização criminosa que atuava perante Municípios do Estado de Santa Catarina (e até mesmo dos Estados vizinhos) direcionando licitações para a compra de máquinas e peças com sobrepreço e mediante o pagamento de verba espúria a agentes públicos ("propina", diga-se em bom português!). 



    Com efeito, os ilícitos narrados na incoativa e comprovados na instrução probatória estão relacionados à segunda fase da denominada "Operação Patrola", deflagrada no intento de investigar atividades de representantes, funcionários ou sócios administradores da empresa Pavimáquinas Peças e Serviços Ltda. que, em relação a diversos municípios, procurariam gestores públicos locais para, mediante o pagamento de vantagem ilícita, fraudar a competitividade de certames licitatórios. 



    No caso do apelante Mauro Junes Poletto, a responsabilização criminal recaiu no seus ombros sobretudo a partir da colaboração premiada firmada pelos corréus JOÃO LEONELLO PAVIN e HILÁRIO HENRIQUE GOLDBECK, que são sócios da empresa PAVIMÁQUINAS, responsável por fornecer máquina da marca RANDON ao Município de Xavantina/SC em valor acima do praticado no mercado e mediante o pagamento de propina. 



    Nesse sentido, os colaboradores JOÃO LEONELLO PAVIN e HILÁRIO HENRIQUE GOLDBECK, seja no acordo firmado com o Ministério Público, seja em juízo, declararam que o apelante Mauro Junes Poletto concorreu para os crimes que lhes são imputados (art. 90 da Lei n. 8.666/1992 e no art. 317 do Código Penal) na medida em que, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, direcionou licitação para compra de máquinas com características que apenas a RANDON (vendida pela PAVIMÁQUINAS na região) possuía. E oportunamente recebeu R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), os quais, segundo declaração dos colaboradores, foram pagos ao apelante diretamente dentro da empresa Pavimáquinas. 



    Nesse aspecto, os colaboradores JOÃO LEONELLO PAVIN e HILÁRIO HENRIQUE GOLDBECK afirmaram sob o crivo do contraditório que, no Município de Xavantina/SC, as tratativas, a entrega do descritivo do equipamento a ser licitado fraudulentamente, pois direcionada a PAVIMÁQUINAS, e o pagamento ilícito foram todas pessoalmente entre JOÃO LEONELLO PAVIN e o apelante Mauro Junes Poletto, então Prefeito Municipal de Xavantina/SC. 



    Logo, diante das declarações do colaborador JOÃO LEONELLO PAVIN de que teria negociado com o Prefeito Municipal de Xanvantina/SC, incogitável a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas. 



    Portanto, inviável afastar-se a responsabilização criminal de Mauro Junes Poletto pelos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1992 e no art. 317 do Código Penal, porque satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva para ambos os delitos”.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de fraude a procedimento licitatório (art. 90 da Lei 8.666/1993) e corrupção passiva (arts. 317, caput e § 1º, c/c 327, § 2º, do Código Penal).



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente